Tribunal: TJMT
Processo: 0009223-72.2013.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO À SAÚDE. REFORMATIO IN PEJUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Remessa Necessária contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência do Tribunal para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no Tema 1.002.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e qual o critério adequado para fixação do respectivo valor em demandas relacionadas ao direito à saúde.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre os membros da instituição.
4. Nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, conforme o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar como critério de cálculo tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.
5. A sentença originária já havia condenado o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, em consonância com o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, sendo posteriormente confirmada pela Câmara no exercício do juízo de retratação.
6. Em atenção ao princípio da não reformatio in pejus, impõe-se manter a fixação do quantum arbitrado pelo juízo de origem, especialmente por estar em valor inferior aos parâmetros adotados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”
“É vedada a retratação de acórdão quando a aplicação da tese jurídica resultar em reformatio in pejus.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC/2015, arts. 932, 1.022, 1.030, II, e 1.040, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02.10.2023; STJ, Tema 1.313.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009223-72.2013.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ANA KARLA ENDRINGER - CPF: 018.396.951-02 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), G. E. S., REPRESENTADA POR SUA MÃE ANA KARLA ENDRINGER (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO À SAÚDE.
REFORMATIO IN PEJUS
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Remessa Necessária contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência do Tribunal para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no Tema 1.002.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e qual o critério adequado para fixação do respectivo valor em demandas relacionadas ao direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre os membros da instituição.

4. Nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, conforme o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar como critério de cálculo tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

5. A sentença originária já havia condenado o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, em consonância com o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, sendo posteriormente confirmada pela Câmara no exercício do juízo de retratação.

6. Em atenção ao princípio da não
reformatio in pejus
, impõe-se manter a fixação do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem, especialmente por estar em valor inferior aos parâmetros adotados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

“É vedada a retratação de acórdão quando a aplicação da tese jurídica resultar em reformatio in pejus.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC/2015, arts. 932, 1.022, 1.030, II, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02.10.2023; STJ, Tema 1.313.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0009223-72.2013.8.11.0055

Interessados:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GHROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal de Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra
acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.
I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.

(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023). [Destaquei]

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido,
[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

No caso, o cerne da controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Ademais, nos termos do precedente vinculante já mencionado – Tema 1.313, do c. STJ –, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 3.000,00 (N.U. 1040464-57.2023.8.11.0003, Des. JONES GATTASS DIAS), R$ 4.000,00 (N.U 0038865-30.2016.8.11.0041, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, R$ 3.500,00 (N.U 1024025-95.2024.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL).

No caso, a r. sentença
a quo
já havia condenado o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (id.

109925483 – fls. 38-44).

Por sua vez, em sede de reexame necessário, esta c. Câmara retificou parcialmente a sentença para excluir a condenação do Município/interessado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, por meio de decisão monocrática (id 109925484 – fls. 18-22), posteriormente confirmada no julgamento do agravo interno interposto pela Defensoria Pública (id 109925486 – fls. 18-24).

Contudo, a decisão colegiada foi submetida ao juízo de retratação, a fim de adequar o julgado à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.108.013/RJ (Tema 129). Assim, exercendo o juízo de retratação, esta c. Câmara deu provimento ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, restabelecendo a condenação imposta pela sentença, que determinou ao Município de Tangará da Serra o pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual (id 109925488 – fls. 23-31).

Dessa forma, deixo de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que a r. sentença, em reexame, já havia condenado o Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal e Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em atenção ao princípio da não “
reformatio in pejus
”, imperioso no presente caso manter a fixação do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem, eis que em valor inferior aos julgados supracitados (R$ 1.000,00).

Ante o exposto,
DEIXO DE EXERCER
juízo de retratação, por conseguinte, ratifico a r. sentença no tocante à condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mantendo incólume o v. acórdão
.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025